Tribunal: TJMT
Processo: 1014107-89.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014107-89.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YURI FIORAVANTE PELLOSO - CPF: 324.568.478-90 (RECORRENTE), LIVIA ALCANTARA PELLOSO - CPF: 381.618.148-13 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014107-89.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Yuri Fioravante Pelloso

Recorrido(s):

Imagem Serviços de Eventos EIRELI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE FORMATURA. CANCELAMENTO DO EVENTO. PERÍODO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. RESTITUIÇÃO DEVIDA AO CONSUMIDOR. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS. RETENÇÃO DEVIDA PELA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Nos presentes autos, o autor informa que celebrou contrato de prestação de serviços com a reclamada para realização da sua formatura, prevista para agosto de 2020, e comprova o pagamento efetuado à vista no montante de R$16.882,29. No entanto, por ocasião da pandemia de covid-19, alega que o evento precisou ser cancelado, razão pela qual solicitou perante a empresa a devolução integral dos valores. Por não ter obtido êxito em obter o ressarcimento após a solicitação, interpôs a presente ação objetivando o reembolso integral do valor pago e indenização por dano moral, em decorrência da perda do tempo útil, uma vez que a empresa não solucionou o problema administrativamente, por mais de 8 (oito) meses.

2.

A empresa, citada, deixou de comparecer na audiência de conciliação e não apresentou contrarrazões, razão pela qual teve decretada sua revelia.

3. Nas razões recursais, o autor pleiteia a devolução do valor de R$3.209,33, referente à taxa administrativa, não concedida pelo juízo de origem.

3. Se o contrato prevê que em caso de descumprimento, independente da parte a que lhe der causa, é devida a retenção pela empresa do valor referente à taxa de administração, uma vez que houve a prestação dos serviços, esta é devida ainda que o cancelamento do evento seja decorrente de caso fortuita, como no caso dos autos, uma vez que o serviço já foi realizado e deve haver o pagamento referente a ele. No caso, a taxa de administração não se confunde com multa, uma vez que não se trata de penalidade decretada pelo cancelamento do contrato, mas sim, contraprestação de serviços já prestados ao consumidor.

4. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
DECRETO à revelia da parte requerida
e
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para o fim de:

1 - Condenar a parte reclamada em reparação por danos materiais em favor da parte reclamante na importância de R$ 13.672,96 (treze mil, seiscentos e setenta e dois reais, e noventa e seis centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA/IBGE, desde o efetivo prejuízo (súmula 43, STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a interpelação extrajudicial (art. 397, parágrafo único, CC);

2 - Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para parte requerente pelos danos morais sofridos, devendo ser acrescido juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a interpelação extrajudicial (art. 397, parágrafo único, CC) e correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362, STJ);

3 - Atentem-se as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025